Tribunal: TJSP
Processo: 2164755-36.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA – Contrato – Plano de saúde – Deferimento para que a ré forneça medicamento à base de "canabidiol", conforme prescrição médica – Manutenção – Presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, mormente por haver demonstração de que há, na ANVISA, registro de fármaco à base dessa substância e resolução sua permitindo a importação de tais medicamentos (RDC no 335/2020) –

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA – Contrato – Plano de saúde – Deferimento para que a ré forneça medicamento à base de "canabidiol", conforme prescrição médica – Manutenção – Presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, mormente por haver demonstração de que há, na ANVISA, registro de fármaco à base dessa substância e resolução sua permitindo a importação de tais medicamentos (RDC no 335/2020) – Recurso improvido.